Tribunal: STF
Processo: ARE 1243162
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente